Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-03.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006859-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WANDERLAN WILLITAN SANTOS - CPF: 031.102.071-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VILMA FOSTINA LOPES (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WANDERLAN WILLITAN SANTOS - CPF: 031.102.071-25 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1.

OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE
. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PLANO INEXISTENTE. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA
.

2.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA.
6
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. ENUNCIADO 43 TCCR/TJMT.
7.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE A PRISÃO
.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Se não comprovada de plano, a alegação de supostas agressões praticadas por Policiais Militares, devem ser investigadas no curso da instrução processual, e não em HC, por demandarem análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do
writ.

2.
Não se constata qualquer constrangimento ilegal na decisão em que se decreta a custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sob o fundamento de que a soltura do paciente resultaria em risco concreto de reiteração do fato delituoso, tendo-se em vista que o agente descumprira as medidas protetivas já fixadas em favor da vítima, das quais fora devidamente intimado.

3.
O decreto de prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade das prisões, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal a cumprir pena privativa de liberdade, seja porque o preceito secundário das normas tuteladas admite a fixação do regime fechado para eventual cumprimento da mencionada pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ainda, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório e amparada pela legislação constitucional e infraconstitucional também.

4.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
O
direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 no estabelecimento prisional, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação nº. 62/2020/CNJ, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

6.
E
m
bora apreciáveis, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis ao paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação”.

7.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública e impedir novos ataques à vítima. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wanderlan Willian Santos
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de
Ameaça
(art. 147 do CP),
Lesão Corporal
(art. art. 129, §9º, do CP) e
Descumprimento da medida protetiva
(art. 12-C, §2º, da Lei nº. 11.340/2006), todos no contexto da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sustentando
I)
ilegalidade da prisão preventiva em clara ofensa à integridade física do paciente, porque, segundo o Laudo pericial, ele apresentava lesões físicas após a sua prisão (art. 5, inc. LXV, da CF e art. 310, incisos I e III, do CPP);
II)
fundamentação inidônea do decreto cautelar;
III)
ofensa ao princípio da homogeneidade;
IV)
ofensa ao princípio da presunção de inocência;
V)
a revogação da custódia cautelar, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (Covid-19),
VI)
presença de predicados pessoais favoráveis ao Paciente a afastar a necessidade da segregação, e finalmente,
7)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mais adequadas ao caso.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para que o Paciente respondesse à ação penal em liberdade, cumulada ou não com
medidas cautelares alternativas ao encarceramento
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(Id. 84561959).

Anexou documentos (Id. 84561962 a Id. 84561962).

A liminar foi
indeferida
(Id. 85598981); a seguir, vieram as informações judiciais (Id.

85948482).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.

86344479
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
: Lesão corporal e ameaça– Violência doméstica e familiar contra a mulher – vítima genitora do paciente - Busca-se o
relaxamento ou a revogação da constrição preventiva
– Liminar indeferida –
A tese de relaxamento da prisão em razão de
supostas agressões policiais
não merece prosperar, vez que tais argumentos não dão ensejo a automática liberdade do custodiado, devendo o
fato a ser apurado em procedimento próprio
. Ademais, posterior
conversão
do flagrante em prisão preventiva constitui
novo título
a justificar a privação da liberdade, de modo que superada está a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial –
Presença do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
-
Necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, tendo em vista que o paciente, mesmo sendo intimado aos 21.04.2021 acerca das medidas protetivas em favor da ofendida, e em seu desfavor, tão logo no dia 23.04.2021,
descumprindo as cautelares protetivas deferidas
, dirigiu-se até a residência da vítima e passou a
agredi-la com murros em sua cabeça e em seu corpo, além proferir ameaças de causar-lhe mal injusto e grave
. Como se não bastasse, no momento em que o suplicante agredia a ofendida, ela avistou que ele portava uma arma branca (faca) na cintura, que ulteriormente veio a cair ao solo, sendo certo que o paciente somente cessou as investidas porque a ofendida passou a gritar por socorro, azo que uma pessoa se aproximou do palco dos fatos, tendo o requerente, em razão disso, empreendido fuga do recinto -
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
(art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da
gravidade concreta do crime e da periculosidade
do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) -
Predicados pessoais favoráveis
, por si sós,
não tornam o agente automaticamente imune à prisão
processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) - A respeito da alegada
ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade
, visto que a soma dos delitos delitos imputados ao paciente não ultrapassam oito anos de reprimenda, de modo que, caso condenado, será, o requerente, submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que
não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena
- Violação ao
princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI do art. 5º da CF
-
Revogação da custódia cautelar em razão da pandemia pelo novo coronavírus se mostra de toda incongruente
–
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021